Tribunal: STF
Processo: CJ 6835
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-30
Data de publicação: 1988-11-30

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR RECLAMAÇÕES
TRABALHISTAS. NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1. DO ART. 27 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, 'COMPETE A JUSTIÇA
FEDERAL JULGAR AS AÇÕES NELA PROPOSTAS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO'. REMETIDA A RECLAMAÇÃO A JUSTIÇA FEDERAL EM AGOSTO
DE 1988, POR HAVER DECLINADO DE SUA COMPETÊNCIA A JUSTIÇA DO
TRABALHO, E DE TER-SE COMO PROPOSTA A AÇÃO NAQUELE JUÍZO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ FEDERAL DA
3. VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.